Tribunal: TJSP
Processo: 1011180-83.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Documentação integralmente apresentada pelo réu – Ausência de resistência ao pedido de exibição no âmbito judicial - Impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais – Precedentes desta C. Câmara – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.